Tribunal: STF
Processo: ARE 1328370
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO. INJÚRIA (ART. 140, CP). RENÚNCIA TÁCITA. INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL PRIVADA. AUSÊNCIA DE COAUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Em face do princípio da indivisibilidade da ação penal privada, previsto no art. 48, do CPP, há a obrigação de o ofendido, ao optar pelo processamento dos autores da infração, fazê-lo em detrimento de todos os envolvidos. Não obstante, quando várias pessoas denigrem a imagem de alguém, via Internet, cada uma se utilizando de um comentário, não há coautoria ou participação, mas vários delitos autônomos, não havendo de se falar em renúncia tácita. Precedentes. STJ. 2. Recurso provido."
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte "para sanar a omissão relativa à aplicação de multa por litigância de má-fé".
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "O fato é que, neste momento, a questão é simplesmente processual: o recorrido, Gustavo Varella Cabral, publicou em sua página pessoal do 'Facebook' comentários sobre o recorrente, Luciano Santos Rezende.
    Estes comentários foram objeto de observações e replicação por parte de terceiros.
    O recorrente, Luciano Santos Rezende, optou por acionar judicialmente o responsável pela página, o recorrido Gustavo Varella Cabral.
    O julgador 'a quo', em sua sentença, entendeu que deveriam ter sido acionados judicialmente também os autores dos comentários e replicações - vale dizer, invocou o principio da indivisibilidade da ação penal. 
    Referido princípio, no entanto, inclusive por questões de ordem prática, tem aplicação restrita perante a realidade, posterior à sua concepção, da Internet. Vale, aqui, o precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo, da lavra do Desembargador Guilherme de Souza Nucci, segundo o qual 'o simples fato de haverem lido e aprovado os comentários alheios é absolutamente irrelevante para o direito penal' (RSE 0001424-41.2014.8.26.0114).
    Comentando este precedente, Alexandre Morais da Rosa observa que 'como sustenta Clarimar Santos Motta Júnior, o fato de não se exercer queixa crime contra quem curtiu ou compartilhou jamais pode ser interpretado como violação ao princípio da indivisibilidade da ação penal, via renúncia ao direito de queixa, nos termos do art. 48, do CPP, porque a conduta de quem compartilha/curte, em principio, é atípica. Claro que se além do compartilhamento houver um comentário com conteúdo criminalizado, também pode ser objeto de ação penal, desde que em ação autônoma, porque os desígnios são diversos'.
    E conclui: 'Enfim, no mundo complexo e com alta velocidade e volatilidade de informações, cuidado com o que você curte ou compartilha, porque embora não seja, a priori, crime, pode gerar muito incômodo e problemas judiciais. A luta sempre será pelo primado da liberdade de expressão plena. O uso consciente das redes sociais exige cuidados redobrados em tempos de fúria, ódio e emoções à flor da pele. Ainda mais quando se compartilha sem ler ou sem reflexão. Uma curtida pode incomodar muita gente, inclusive você. Além do mais, há a discussão sobre eventual responsabilidade civil. Para fins penais, todavia, em regra, não haverá crime; só incômodo' (Consultor Jurídico, 10 de novembro de 2017).
    Sob um ponto de vista puramente prático referido escólio é irretocável. Afinal, poderíamos em teoria falar de milhares - ou mesmo milhões, pelo mundo afora - de pessoas lendo, comentando e compartilhando uma publicação em dada página pessoal. Como exigir-se que todas sejam acionadas judicialmente? Se não todas, quais? Eis ai algo materialmente irrealizável, ao fim do cabo. Assim, coerente admitir-se seja buscada a responsabilização exclusiva do administrador da página."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente